Tribunal: STF
Processo: RE 1593894
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 3.048/1999 E DA PORTARIA N. 1.135/2001 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS. TEMA 1.223 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. BASE DE CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. LEI Nº 8.212, DE 1991, ART. 22, III. DECRETO Nº 3.048, DE 1999 E PORTARIA MPAS Nº 1.135, DE 2001. 1. O STF, ao examinar o RMS 25.476, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio (DJe de 26/5/2014), entendeu que a Portaria 1.135/2001 do MPAS e o Decreto 3.0148/1999, no que alteraram a base de incidência da contribuição social alusiva ao frete, carreto ou transporte de passageiro realizado por trabalhador autônomo, contrariaram o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição). 2. O reconhecimento da ilegitimidade de atos infralegais (Decreto nº 3.048/99 e Portaria MPAS nº 1.135/01) não acarreta a inexistência de obrigação de recolhimento da contribuição social sobre a remuneração do prestador de serviço contribuinte individual, que continua sendo devida de acordo com o artigo 22, III, da Lei n. 8.212, de 1991. 3. A partir do início da vigência da Lei n. 13.202, de 2015, submetida à anterioridade nonagesimal, a base de cálculo da contribuição corresponde a 20% do valor bruto do frete” (fl. 12, e-doc. 71).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-docs. 86 e 106).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 

Relata ter “ingress[ado] com ação ordinária contra União Federal objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.048/99 (alterado pelo Decreto nº 4.032/2001) e da Portaria nº 1.135/2001, com a consequente inexigência de recolher a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos caminhoneiros autônomos que lhe prestam serviços, bem como a nulidade das CDAs que cobram este tributo” (fl. 2, e-doc. 113).

Sustenta que, “ainda que tenha reconhecido a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos a transportadores autônomos, declarando, ainda, a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.048/99 e na Portaria MPAS nº 1.135, restou por restabelecer a contribuição nos moldes do art. 22, III, da Lei 8.212/91, utilizando-se supletivamente do critério estabelecido no § 4º do art. 201 do Decreto nº 3.048/99, declarado inconstitucional inclusive na mesma decisão” (fl. 3, e-doc. 113).

Argumenta que “a contribuição, tal como exigida no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, exige para sua efetiva consolidação, legislação complementar, as quais foram trazidas para o ordenamento jurídico através da nova redação dada ao art. 201 do Decreto nº 3.048/2001, pelos Decretos de nº 3.265/1999 e 4.032/2001”, e que “tais dispositivos foram julgados inconstitucionais, e sem tais dispositivos, é inviável a cobrança do tributo atacado, portanto resta também a inviável a cobrança do tributo nos moldes do art. 22, inc. III da Lei 8.212/1991” (fls. 6-7, e-doc. 113).

Assevera que “somente com o advento da Lei 13.202/2015, que acrescentou o § 15 ao art. 22 da Lei 8.212, se tornou possível a cobrança da exação tendo em vista a definição de sua base de cálculo introduzida por lei em sentido estrito” (fl. 7, e-doc. 113).

Destaca ser “evidente a incompletude da Lei 8.212/1991 em relação à incidência sobre remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário porque apenas com a edição de atos normativos infralegais (Decreto e Portaria) foi possível determinar a base de cálculo (aspecto quantitativo) do tributo, que só foi sanada com o advento da Lei 13.302/2015, razão pela qual não merece prosperar a decisão no ponto que restaurou a cobrança da exação, determinado seu cálculo sobre a efetiva remuneração do contribuinte, nos termos estabelecidos no art. 22, III, da Lei nº 8.212/91 e, inexistindo indicação dessa remuneração no documento representativo da transação, declarar válido o critério estabelecido no § 4º do art. 201 do Decreto nº 3.048/99, eis que completamente inconstitucional tal comando” (fl. 8, e-doc. 113).

Pede o provimento do recurso extraordinário para ser “reconhecida a inconstitucionalidade da Contribuição Previdenciária que embasou as CDAs nº 46.044.971-0, 46.044.972-9, 46.558.708-9, 46.624.044-9, 46.624.046-5, 46.624.047-3, pelas razões acima expostas” (fl. 12, e-doc. 113).

3. Em juízo negativo de retratação do Tema 1.223 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FRETE. BASE DE CÁLCULO. DECRETO Nº 3.048, DE 1999 E PORTARIA MPAS Nº 1.135, DE 2001. TEMA Nº 1.223/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.381.261/RS, na sistemática da repercussão geral (Tema 1.223), fixou a seguinte tese: ‘São inconstitucionais o Decreto nº 3.048/99 e a Portaria MPAS nº 1.135/01 no que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade.’ 2. Expressando o acórdão retratando a orientação da tese firmada no Tema 1.223/STF, não é caso de sua retratação, devendo os autos serem devolvidos à Vice-Presidência para os fins do disposto no art. 1.041 do CPC” (fl. 5, e-doc. 180).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos transportadores autônomos, decidiu com base nos seguintes fundamentos:
“A partir do início da vigência da Lei nº 13.202, de 2015, submetida à anterioridade nonagesimal, a base de cálculo da contribuição corresponde a 20% do valor bruto do frete.
Por sua vez, em relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.202, de 2015, de certo, o Decreto e a Portaria, enquanto atos normativos infralegais, não poderiam fixar a base de cálculo, ainda que de forma reduzida, usurpando matéria reservada ao princípio da legalidade, afrontando o art. 97, II e IV do CTN, e o art. 150, § 6º, da CF. 
Registre-se, contudo, que o reconhecimento da ilegitimidade de atos infralegais (Decreto nº 3.048/99 e Portaria MPAS nº 1.135/01) não acarreta a inexistência de obrigação de recolhimento da contribuição social sobre a remuneração do prestador de serviço contribuinte individual. 
Assim, como a base de cálculo da contribuição da empresa sobre a remuneração paga ao contribuinte individual pelo frete, transporte ou carreto, não pode ser objeto de decreto ou portaria, deve prevalecer o disposto no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91. 
Logo, não merece reparos a decisão recorrida ao estabelecer a necessidade de retificação das CDAs em questão, nestes termos: 
Esclareço que, em se tratando de motorista autônomo, o valor que lhe é creditado pelo tomador do serviço abrange, além da remuneração pelo serviço prestado, outros valores que se destinam preponderantemente a cobrir o custo inerente à atividade do contribuinte. A contribuição, contudo, deve incidir tão somente sobre a remuneração do contribuinte, nos termos previstos no art. 22, III, da Lei nº 8.212/91. Em não sendo viável a apuração do valor da remuneração auferida pelo contribuinte, cabível a adoção, em caráter supletivo, do critério estabelecido no §4º do art. 201 do Decreto nº 3.048/99, na forma do art. 148 do CTN, o qual assim dispõe: Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial” (fl. 5, e-doc. 71, grifos nossos).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.381.261-RG, Tema 1.223, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral “são inconstitucionais o Decreto nº 3.048/99 e a Portaria MPAS nº 1.135/01 no que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade” (Plenário, DJe 11.10.2022).

No voto condutor, o Ministro Relator ressaltou que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária em questão pelo Decreto nº 3.048/99 e pela Portaria MPAS nº 1.135/01 não importa, por si só, direito ao não recolhimento do tributo. É que, havendo reconhecimento dessa inconstitucionalidade, volta a viger a base de cálculo prevista na lei. Ainda nesse contexto, insta assinalar que paira no âmbito infraconstitucional saber qual medida poderá ser adotada no caso, v.g., de os documentos pertinentes ao fato gerador serem omissos quanto à efetiva remuneração do transportador autônomo. É que, em casos assim, é necessário interpretar a causa à luz, por exemplo, do art. 148 do CTN. Nesse sentido: ARE nº 1.152.062/DF-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19. De mais a mais, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, inclusive no que diz repeito ao período controvertido, para se perquirir qual seria o melhor critério para se arbitrar essa remuneração” (grifos nossos).

Confira-se a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo por meio do Decreto nº 3.048/99 e da Portaria MPAS nº 1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS nº 25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da Corte” (RE n. 1.381.261, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2022).

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no Tema 1.223 da repercussão geral, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

6. Como assentado no Tema 1.223 da repercussão geral, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre qual medida a ser adotada após a declaração de inconstitucionalidade do ato regulamentar, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR 
PORTARIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, questionar, com base em legislação infraconstitucional, alíquota de contribuição previdenciária, matéria que apenas de forma reflexa poderia ofender a Constituição Federal.
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.152.062-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 762.028-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.04.2018).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora